Tribunal: TJDFT
Processo: 0713961-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PROVAS INICIAIS. REAL CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, deve ocorrer a revisão de alimentos quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, por fato posterior ao arbitramento dos alimentos em vigor. Isso porque os alimentos são estabelecidos em caráter 'rebus sic stantibus', podendo ser revistos a qualquer tempo, caso sobrevenha modificação no equilíbrio do binômio necessidade/possibilidade.
2. Os alimentos fixados provisoriamente visam suprir as necessidades imediatas do alimentado, já que o magistrado, nesta fase processual, não dispõe de maior dilação probatória que lhe permita auferir, com maior segurança, as reais necessidades deste e as possibilidades do alimentante.
3. Diante da aparente situação de desemprego do réu e deste ter 2 outros filhos menores de idade, devem os alimentos provisórios serem mantidos no patamar fixado na decisão agravada, qual seja, de 1 salário mínimo.
4. A real capacidade financeira do alimentante será melhor apurada por ocasião da instrução processual, mostrando-se prudente a fixação dos alimentos provisórios em patamar razoável.
5. Agravos de instrumento conhecidos e não providos.